Tribunal: STF
Processo: Rcl 81408
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação constitucional ajuizada por Marcos Antônio Pedrotti Costa, em face da decisão de admissibilidade de recurso extraordinário proferida pela Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho - TST, nos autos do Processo nº 0000044-46.2023.5.23.0002.



    Narra, a inicial, o seguinte contexto fático:



    “O presente caso trata-se de aplicabilidade da decisão proferida no RE 1.101.937/SP (Tema 1075) de Repercussão Geral reconhecida, que declarou inconstitucional o art. 16 da Lei 7.347/1985 (LACP), quanto à limitação das decisões proferidas nos âmbito das ações coletivas. 



    Assim, o reclamante interpôs recurso perante o TST (RE-Ag N. 0000044-46.2023.5.23.0002) por violação ao art. 5º, “caput”, XXXV e XXXVI, da CF; e contrariedade à decisão proferida pelo STF no RE n. 1.101.937/SP (Tema 1075), quando da extinção da execução individual de título judicial constituído na Ação Civil Coletiva n. 0000417-92.2014.5.23.0002, objetivando reconhecer e deferir, em prol da parte Obreira, as diferenças salariais decorrentes da integração do Vale Alimentação/Cesta Alimentação/13ª Cesta Alimentação. 



    Inobstante a interposição de Recurso demonstrando a violação a decisão do Tema 1075 do STF, este teve seu seguimento denegado, sob a justificativa de que não verificadas as causa de violação a Constituição Federal como arguido pela parte. Ato contínuo, em exame da repercussão da matéria, a decisão de Agravo manteve o entendimento quanto à inviabilidade do Recurso Extraordinário por que não preenchidos os requisitos de admissibilidade. 



    Desse modo, a discussão se limita à interpretação jurídica dos dispositivos Constitucionais violados, bem como a aplicação da decisão prolatada por este Exc. Supremo Tribunal Federal (Tema 1075) que é recente e ainda gera dúvidas e interpretações diversas quanto a aplicação desta.” (eDOC. 1, p. 5-6).



    Em suas razões, a parte reclamante alega, em síntese, que o ato reclamado teria violado o entendimento desta Corte consagrado no julgamento do Tema 1075 da repercussão geral, o qual declarou inconstitucional o art. 16 da Lei da Ação Civil Pública, que restringia os efeitos condenatórios de demandas coletivas



    Nesse sentido, afirma que “a controvérsia quanto à aplicabilidade do Tema 1075 do Egr. STF, possui relevância jurídica, haja visto que se trata de decisão do STF com Repercussão Geral Reconhecida, visto que existe afronta a direitos sociais fundamentais previstos nos incisos XXXV e XXXVI do Artigo 5º da Constituição Federal de 1988, ante a inobservância da coisa julgada material, que não se discute no referido tema, mas sim os efeitos da sentença, que em nada fere o título executivo ou a legitimidade da parte, bem como o princípio do Acesso à Justiça, insculpido no referido julgado do STF”.(eDOC. 1, p. 7).



    Requer, liminarmente e no mérito, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado e determinar que outro seja proferido com a aplicação do Tema 1075 da repercussão geral.



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, defiro a gratuidade da justiça conforme requerido pela parte reclamante.



    Dispenso a requisição de informações e a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, rememoro que, conforme disposto na Constituição Federal, compete ao STF processar e julgar originariamente reclamação para a preservação de sua competência, garantia da autoridade de suas decisões e da observância das Súmulas Vinculantes (arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º da CF/88). Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 também regulamentou a matéria e assentou as seguintes hipóteses de cabimento da reclamação:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência. (…)”.



    Pois bem.



    Consoante consta dos autos, a parte ora reclamante interpôs Recurso Extraordinário em face de acórdão da 1ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. BASE SINDICAL DO SINDICATO AUTOR DIVERSA DA QUE O AUTOR ESTAVA VINCULADO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA NÃO RECONHECIDA. 1. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o alcance do título executivo formado em ação coletiva ajuizada por sindicato deve ser limitado à respectiva base territorial. Assim, empregado que presta serviços em outra localidade não possui legitimidade para promover a execução do título executivo formado naquele processo. Precedentes. 2. O art. 8º, II, da Constituição Federal, ao vedar a criação de mais de uma organização sindical na mesma base territorial, fixa o princípio da unicidade sindical, que, por consequência, limita o âmbito da própria representação e os efeitos do título executivo. Agravo a que se nega provimento.”(eDOC. 30 /ID:1bc82883 - p. 2)



    A Vice-Presidência do Tribunal Superior do Trabalho negou seguimento ao referido recurso extraordinário da parte ora reclamante com fundamento na sistemática da repercussão geral (art. 1.030 I, “a”, do CPC. Confira-se: 



    “De plano, esclareça-se que a controvérsia não tem aderência ao Tema 1075 (Constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator), pois a questão dos autos se refere à questão diversa, qual seja, amplitude da ação coletiva ajuizada por sindicato, tendo em vista a sua atuação limitada à base territorial a que está vinculado. Verifica-se que foi aplicado o óbice processual d o art. 896-A, § 1º, da CLT (ausência de transcendência). 



    O Supremo Tribunal Federal pacificou o entendimento de que o exame da questão alusiva a pressupostos de admissibilidade de recursos de competência de outro Tribunal possui índole infraconstitucional, razão pela qual o debate trazido no recurso extraordinário não possui repercussão geral. 



    Nesse sentido, a tese fixada no Tema 181 do ementário de repercussão geral do STF: “a questão do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros Tribunais tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n° 584.608, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 13/3/2009”, (RE 598365, da relatoria do Exmo. Min. Ayres Britto, DJe de 26/3/2010). 



    Além disso, o Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que o recurso extraordinário não merece seguimento, por ausência de repercussão geral, quando a controvérsia debatida se referir aos princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal ou aos limites da coisa julgada, e o julgamento demandar o prévio exame da adequada aplicação de dispositivos infraconstitucionais. 



    A tese fixada pelo STF no Tema 660 do ementário temático de repercussão geral é de que inexiste repercussão geral quanto à “violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Extensão do entendimento ao princípio do devido processo legal e aos limites da coisa julgada”, (ARE-748371, da relatoria do Exmo. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1°/8/2013). 



    Acentue-se, por necessário, que os princípios da legalidade, do ato jurídico perfeito e do direito adquirido seguem as mesmas razões de decidir, o que atrai a aplicação do Tema 660 do ementário de repercussão geral (STF-ARE-1458404 AgR, Rel. Min Dias Toffoli, 2ª Turma, Dje de 07/03/2024; STF-ARE-1495540 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe de 21/08/2024 e STF-RE 1268531 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe de 25/06/2021). 



    Por fim, no que concerne à alegação de violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição, ressalta-se que, no julgamento do RE 956302 (Tema 895), o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que "A questão da ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando há óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009 ", em acórdão transitado em julgado no dia 6/8/2016. 



    Pelo exposto, com apoio no art. 1.030, I, “a”, do CPC, nego seguimento ao recurso extraordinário e determino a baixa dos autos à origem depois do transcurso do prazo recursal, sem manifestação das Partes.” (eDOC. 31/ ID:5b6d80ec - pp. 7-8).



    Em face da referida decisão a parte ora reclamante interpôs Agravo em Recurso Extraordinário, previsto nos arts. 897, “b”, da CLT, 1.015, XIII, do CPC/2015 e 313, II, do RISTF, o qual não foi conhecido pela Vice-Presidência do TST nos seguintes termos:



    “Trata-se de agravo de instrumento em recurso extraordinário interposto, com fundamento nos arts. 897, “b”, da CLT, 1.015, XIII, do CPC/2015 e 313, II, do RISTF, em face de decisão desta Vice-Presidência que denegou seguimento ao recurso extraordinário pela sistemática de repercussão geral, direcionado ao Supremo Tribunal Federal. 



    No entanto, conforme dispõe o art. 1.030, I, “a”, e § 2°, do CPC/2015, em face de decisão que denega seguimento a recurso extraordinário, em razão da ausência de reconhecimento de existência de repercussão geral, ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral, o recurso cabível é o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 . Nesses termos: 



     “Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral; 



    (...) 



     § 2° Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.” 



    Assim, considera-se incabível a interposição de agravo incorreto ou conflitante. A hipótese configura erro grosseiro, insuscetível de aproveitamento pelo princípio da fungibilidade recursal, entendimento que se encontra em conformidade com os precedentes oriundos da Corte Suprema. 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal já consolidou o entendimento de que a denegação imediata do recurso equivocado não configura usurpação de competência, tampouco contrariedade à sua Súmula nº 727, não sendo cabível, portanto, a remessa dos autos à Corte Suprema, em razão da sistemática de repercussão geral. 



    Nesse sentido:



    (...)



     Ante o exposto, indefiro o processamento do presente agravo, por incabível, e determino a baixa dos autos à origem após o transcurso do prazo recursal caso não haja manifestação das Partes.” (eDOC. 32/ ID:99ae3e53, pp. 2-3)



    Daí o ajuizamento da presente reclamação, na qual a parte reclamante alega violação ao entendimento desta Corte firmado no julgamento do Tema 1075 da repercussão geral, bem como aos princípios da segurança jurídica e do acesso ao judiciário (art. 5ª, XXXV e XXXVI da CF/88).



    No caso dos autos, não se verifica a ocorrência de qualquer das hipóteses de cabimento da reclamação, pretendendo a parte, em verdade, a reforma de decisão que manteve a negativa de seguimento ao seu Recurso Extraordinário. 



    Ressalto que, no presente caso, não se aplica o agravo previsto no artigo 1.015, XIII, do CPC, tendo em vista a previsão legal de recursos específicos em face da decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário. A depender do fundamento do ato recorrido, caberá o agravo interno (art. 1.030, § 2º, c/c art. 1021 do CPC) ou o agravo nos próprios autos (art. 1042 do CPC).



    O agravo previsto no art. 1.042 do CPC será cabível contra decisão do Presidente ou do Vice-Presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, com a ressalva dos casos em que a inadmissão fundar-se na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos. Nessa hipótese, será cabível o agravo interno previsto no art. 1.021 do CPC.



    Desse modo, tendo em vista não ser cabível o agravo de instrumento contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem e diante da ausência de interposição de recurso interno no momento oportuno, não restou verificado nos autos o esgotamento das instâncias ordinárias, a ensejar o cabimento da reclamação. 



    Cito, a propósito, os seguintes precedentes de ambas as Turmas:



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem. Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de ‘aderência estrita’. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido”. (Rcl 59.060 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 29.6.2023)



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa”. (Rcl 46.729 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.5.2022; grifos nossos)



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RE 924.456 (TEMA 754). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. 1. O art. 988, § 5º, inciso II, do Código de Processo Civil condiciona a admissibilidade da reclamação, nos casos em que se busca assegurar a observância de entendimento firmado em sede de repercussão geral, ao esgotamento das instâncias ordinárias. 2. A ausência de interposição de todos os recursos cabíveis demonstra a ausência de esgotamento das vias ordinárias, inviabilizando o manejo da reclamação. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (Rcl 35.437 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019; grifo nosso) 



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte é assente no sentido de que configura erro grosseiro a interposição de Agravo em Recurso Extraordinário em substituição ao Agravo Interno, previstos, respectivamente, nos arts. 1.042 e 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, não se aplicando o princípio de fungibilidade recursal. Nesse sentido:



    “ AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO APELO EXTREMO COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. POSTERIOR INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO INCOGNOSCÍVEL.  AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O agravo em recurso extraordinário dirigido ao Supremo Tribunal Federal é incognoscível quando não interposto em face de decisão de inadmissão do apelo extremo que tenha por fundamento o artigo 1.030, V, do Código de Processo Civil. 2. O manejo de agravo interno em face de decisão que não admite o recurso extraordinário evidencia a ocorrência de erro grosseiro, insuscetível ao princípio da fungibilidade recursal, uma vez que o recurso correto, nessa hipótese, é o agravo nos próprios autos, previsto no artigo 1.042 do Código de Processo Civil. 3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.325.131-AgR, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2021 - grifo nosso)



    “Agravo Regimental em Reclamação. 2. Direito Processual Civil. 3. Interposição de agravo nos próprios autos contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral na origem.  Erro grosseiro. Inaplicabilidade do princípio da  fungibilidade. Ausência do esgotamento das instâncias ordinárias. 4. Alegação de desrespeito à SV 3. Não ocorrência. Ausência de “aderência estrita”. 5. Impossibilidade de utilização da reclamação como sucedâneo recursal. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental não provido.” (Rcl 59.060-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, Dje 29.06.2023 - grifo nosso)



    Saliento, por fim, que o instrumento processual da reclamação não pode ser empregado como sucedâneo recursal ou atalho processual para fazer chegar a causa diretamente ao Supremo Tribunal Federal, conforme ocorre nestes autos. Corroborando essa assertiva, cito os seguintes julgados:



    “Agravo regimental em reclamação. Tema nº 942 da Repercussão Geral. Ausência de esgotamento de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. O esgotamento de instância é requisito de admissibilidade de reclamação constitucional com paradigma em tese de repercussão geral (art. 988, § 5º, inciso II, do CPC), requisito observado somente em decisão colegiada da origem que, em sede de agravo interno, aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela sistemática. Precedentes. 2. Não prospera a alegada negativa de prestação jurisdicional, porquanto há instrumentos recursais para questionar a decisão reclamada. O debate proposto deve se desenvolver pelos meios processuais adequados, não se podendo admitir o uso da reclamação constitucional como sucedâneo de recurso. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento, com aplicação de multa”. (Rcl 56.959 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 14.3.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO NA APLICAÇÃO DO INSTITUTO DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: NÃO CABIMENTO, NO CASO. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. 1. O Supremo Tribunal Federal decidiu, reiteradamente, pelo não cabimento da reclamação ajuizada com o escopo de corrigir eventuais equívocos na aplicação do instituto da repercussão geral, à exceção de evidente teratologia, o que não se vislumbra no caso. 2. Não se caracterizou usurpação da competência desta Corte, mas, tão somente, o exercício da competência própria do Juízo de origem para inadmitir os recursos relativos às próprias decisões. 3. Revela-se imprópria a formalização de reclamação com intuito de servir como sucedâneo recursal. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (Rcl 53.941 AgR, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 24.3.2023; grifo nosso)



    Ressalto, ainda, que as alegações de violação à dispositivos constitucionais não constituem hipótese legal de cabimento da reclamação.



    Inexistindo comprovação de que o ato reclamado tenha usurpado a competência do STF ou afrontado diretamente a autoridade de decisão vinculante desta Suprema Corte, inviável o cabimento da presente Reclamação.



    Ante o exposto, nego seguimento à reclamação e julgo prejudicado o pedido liminar (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de julho de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente